Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. CAPTURA DE TELA DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSAS À HONRA SUBJETIVA E À IMAGEM. GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. AUMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ KATIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CARLA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tempestividade da interposição e a não evidência de prejuízos decorrentes da denominação errônea do recurso autorizam o conhecimento do recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Se comprovada, pela parte apelante, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, afigura-se cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
3. Da leitura das razões recursais da autora é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o seu direito à majoração da indenização por danos morais. Portanto, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso da autora suscitada em contrarrazões.
4. À luz do art. 369 do CPC, às partes é conferida ampla liberdade probatória, podendo produzir prova típicas ou atípicas. Assim, inexiste impedimento, no processo civil, quanto à prova de fatos por meio de captura de tela de dispositivo eletrônico. Constitui ônus da parte contrária, impugnar a autenticidade ou suscitar a falsidade do documento, sendo vedada a objeção genérica, nos termos do art. 436, II, III e parágrafo único, do CPC. No particular, inexiste qualquer indício de adulteração dos screenshots do aplicativo WhatsApp juntados pela autora, a fim de demonstrar as ofensas praticadas pelas rés. Preliminar de nulidade das provas rejeitada.
5. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
6. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada a todos, não podendo ser exercida com abuso de direito e observando-se certos limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Nesse contexto, o apontado direito deve ser relativizado para a harmonia de todos os princípios constitucionais vigentes. Assim, havendo colisão entre garantias constitucionais, deve ser analisado o caso concreto, para que se verifique se a liberdade de expressão do pensamento foi exercida sem abuso de direito ou com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar alguém.
7. Na hipótese, verifica-se das capturas de tela de conversas em grupo do aplicativo WhatsApp, que foi publicada a foto da autora e proferida ofensas à sua imagem pelas rés. O contexto em que as mensagens foram enviadas, segundo narrativas nos autos, decorreu de desavenças e rixas existentes entre fã-clubes de famosos distintos das quais a autora e as rés participavam. Ao contrário do alegado pela autora, inexiste elementos nos autos que permitem concluir que as ofensas estariam relacionadas à deficiência de que é portadora, Síndrome de Turner.
8. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, a conversa mantida pelas rés, em tom de deboche e menosprezo à autora, com insultos a suas características físicas, por motivação fútil, configuram lesão a direito da personalidade, especialmente à honra subjetiva, imagem, integridade psíquica e dignidade da pessoa humana, passíveis, portanto, de indenização.
9. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante às ofensas proferidas e às limitações econômicas das partes, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais, de forma solidária para as 4 (quatro) rés, não merece redução ou aumento, porquanto atende ao critério bifásico e se revela adequado.
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré Katia conhecido e desprovido. Recurso da ré Carla conhecido e parcialmente provido.